Tribunal: TJES
Processo: 5001911-14.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Comodato
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001911-14.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: POLLYANA BARBOSA AGOSTINHO

APELADO: JOSE CALIXTO DA SILVA e outros (3)

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1 - Não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração que não se prestam a rever o mérito do que foi decidido. 2 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001911-14.2021.8.08.0038

EMBARGANTE:
POLLYANA BARBOSA AGOSTINHO

EMBARGADOS
: JOSÉ CALIXTO DA SILVA E OUTROS

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante alega que o acórdão foi contraditório ao acolher a preliminar arguida na Apelação, reconhecendo a sentença como extra petita por declarar inválido o instrumento de doação sem que houvesse pedido nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, julgou inválido o mesmo documento de doação, repetindo, portanto, o vício da sentença (Arts. 9, 10, 141 e 492, do CPC).

Acerca da contradição que serve de fundamento para os Embargos de Declaração a doutrina destaca que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32 ).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa.

No caso em análise, não se vislumbra a alegada contradição.

O fato de ter sido acolhida a preliminar para reconhecer o vício de julgamento
extra petita
e decotar da sentença a declaração de invalidade do documento de doação não impede que o documento seja analisado como prova na presente ação e que se conclua que o mesmo não é apto para tal fim.

A análise do documento como prova produzida na presente ação não se confunde e nem é obstada pela exclusão da declaração de invalidade feita na sentença, com fundamento na ausência de pedido para tal fim.

Prosseguindo, a Embargante afirma que o acórdão foi omisso quanto (1) à primazia da manifestação da vontade da doadora e da presunção da boa-fé da donatária e a consequente consolidação da posse em favor da Embargante (Art. 113 do CC) e (2) aos requisitos para a doação de imóvel de valor inferior a 30 (trinta) salários mínimos, que não exige escritura pública ou registro na matrícula do imóvel (Art. 108 do CC).

Considerando que se trata de uma ação possessória a análise se restringe à presença, ou não, dos requisitos necessários à pretensão de reintegração na posse do imóvel, sendo irrelevante a discussão em torno da propriedade do bem litigioso.

Não se vislumbra omissão no acórdão recorrido apenas adoção de tese contrária ao entendimento da Embargante.

A questão foi devidamente analisada como se vê no trecho abaixo transcrito:

A posse dos Autores decorre do
Princípio da saisine
, “
posto que, não apenas a propriedade, como também a posse, são transferidas aos herdeiros pelo princípio da saisine, de modo que ainda que estes não tenham exercido fisicamente a posse sobre o bem, é viável a sua defesa perante terceiros
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL n.º 0012603-74.2017.8.08.0014, Magistrado: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 4ª Câmara Cível , Data: 17/08/2023).

A Apelante alega que ocupava legitimamente o imóvel por cuidar de sua então proprietária Srª Jovina Calixto, já falecida, por um longo período.

Afirma que em gratidão, a Srª Jovina Calixto teria lhe doado o imóvel.

Ocorre que o documento juntado aos autos não é suficiente para comprovar a alegada doação, já que (1) a alegada doação não consta na matrícula do imóvel, (2) a suposta doação se deu por instrumento particular, no qual não constam testemunhas, (3) em seu depoimento pessoal a Apelante admite que confeccionou o documento e deu para a proprietária assinar, período em que esta já se encontrava acamada e (4) entre a assinatura e o reconhecimento de firma decorreu o período de um ano.

O artigo 1.208 do Código Civil dispõe que "não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos, ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade".

A jurisprudência é pacífica no sentido de que “Os atos de mera permissão não induzem posse, conforme disposto no art. 1.208, do Código Civil, mas, sim, simples detenção”. (TJES, Apelação Cível, 035100820675, Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021).

Desse modo, considerando que (1) em relação ao período em que a Apelante cuidou da proprietária do imóvel e nele residiu por permissão desta, os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse e (1) que o documento de doação apresentado não é capaz de comprovar a alegada doação e a transferência da posse, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Reafirmo que, em razão dos limites estabelecidos no art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como a corrigir erro material.

Contudo, eventual inconformismo com a conclusão do julgado e pedido de reanálise do mérito não pode servir de fundamento para Embargos de Declaração.

Desse modo, não se vislumbra a existência de vícios a serem supridos por meio de Embargos de Declaração mas inconformismo da Embargante e tentativa de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da existência de prova do exercício de posse em relação ao imóvel.

Quanto ao pedido de aplicação de multa formulado pelos Embargados, não se vislumbra que o presente recurso tenha caráter meramente protelatório de modo a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1026, § 2º, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Conquanto o presente recurso não mereça prosperar, não se vislumbra que possua caráter protelatório, uma vez que a Embargante não extrapola os limites legais, restando caracterizado o exercício do direito recursal.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.